Tribunal: TJSP
Processo: 1009004-32.2024.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Servidor ativo do Município de Rio Claro, aposentado pelo INSS em 2012 – O Servidor preencheu os requisitos para a obtenção da complementação da aposentadoria, nos termos do § 1o, do artigo 114 da Lei Municipal no 23/07, com a redação dada pela Lei Municipal 68/12 – Requisitos preenchidos muito antes da vigência da EC 103/19 – Direito adquirido ao recebimento da complementação – Fonte de renda e gestão da complementação de aposentadoria diversos da Previdência oficial do Município – Inaplicabilidade do disposto no § 15, do artigo 37, da CF – Manutenção da sentença – Recurso desprovido e remessa necessária rejeitada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1009004-32.2024.8.26.0510; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 01/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

01/05/2025

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Servidor ativo do Município de Rio Claro, aposentado pelo INSS em 2012 – O Servidor preencheu os requisitos para a obtenção da complementação da aposentadoria, nos termos do § 1o, do artigo 114 da Lei Municipal no 23/07, com a redação dada pela Lei Municipal 68/12 – Requisitos preenchidos muito antes da vigência da EC 103/19 –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Servidor ativo do Município de Rio Claro, aposentado pelo INSS em 2012 – O Servidor preencheu os requisitos para a obtenção da complementação da aposentadoria, nos termos do § 1o, do artigo 114 da Lei Municipal no 23/07, com a redação dada pela Lei Municipal 68/12 – Requisitos preenchidos muito antes da vigência da EC 103/19 – Direito adquirido ao recebimento da complementação – Fonte de renda e gestão da complementação de aposentadoria diversos da Previdência oficial do Município – Inaplicabilidade do disposto no § 15, do artigo 37, da CF – Manutenção da sentença – Recurso desprovido e remessa necessária rejeitada.